Tribunal: STF
Processo: ARE 1296264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL. LEI Nº 7.070/82. SÍNDROME DE TALIDOMIDA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO INSS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. EXCLUSÃO DA UNIÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVADA INCAPACIDADE PARCIAL. DANO MORAL. LEI 12.190/2010. 1. Consoante entendimento desta Turma, no caso de ação judicial em que se postula a concessão de pensão especial de que trata a Lei Nº 7.070/82 (Síndrome de Talidomida), o INSS tem legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo. Nesse sentido: "Nos termos do art. 4º da mesma lei, 'a pensão especial será mantida e paga pelo Instituto Nacional de Previdência Social, por conta do Tesouro Nacional'. No entanto, a simples obrigação de repassar os recursos necessários ao adimplemento do benefício em tela não implica a inclusão da União na lide como litisconsorte necessário. Precedentes: AgRg no Ag 508.125/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 4/4/2005; AgRg no REsp 837.401/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/07/2009; AGRESP 200300477513, STJ, Sexta Turma, Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 05/08/2014, publicado: 19/08/2014; AC 00338969520124013800, TRF1, Quinta Turma, Des. Fed. SOUZA PRUDENTE, j. 30/04/2014; e-DJ1 08/05/2014" - APELREEX 00397960920124025101, SIMONE SCHREIBER, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA, publicado em 08/06/2015. Acolhida, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva da União, devendo a mesma ser excluída do feito. 2. A Lei 7.070/82 autoriza a concessão da pensão especial para aqueles que apresentam deficiência física resultante da ingestão, pela genitora, de medicamento à base de talidomida. Já a Lei nº 12.190/2010 prevê a concessão de indenização por dano moral às pessoas com deficiência física decorrente do uso da talidomida, que consistirá no pagamento de valor único igual a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), multiplicado pelo número dos pontos indicadores da natureza e do grau da dependência resultante da deformidade física (§1o do art. 1o da Lei no 7.070, de 20 de dezembro de 1982). 3. O laudo do perito judicial concluiu que a autora apresenta incapacidade parcial tanto para o trabalho, como para a higiene pessoal, alimentação e deambulação. 4. Considerando o §2º do art. art. 1º da Lei 7.070 /82, que prevê que "Quanto à natureza, a dependência compreenderá a incapacidade para o trabalho, para a deambulação, para a higiene pessoal e para a própria alimentação, atribuindo-se a cada uma 1 (um) ou 2 (dois) pontos, respectivamente, conforme seja o seu grau parcial ou total", resulta que a autora perfaz 4 pontos, não merecendo reparos a sentença, neste tocante. 5. Assim, deve o INSS ser condenado a implantar e pagar à autora a pensão especial vitalícia de que trata a Lei nº 7.070/82, no valor de 2 salários-mínimos, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo (16/05/2014), bem como a pagar a indenização instituída pela Lei nº 12.190/2010, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 6. Deve ser aplicada a Lei nº 11.960/2009, tanto para juros quanto para correção monetária, a partir de sua vigência, observando-se a Súmula nº 56 desta Eg. Corte. 7. No que se refere aos honorários advocatícios, verifica-se que estes devem ser fixados à luz da norma em vigência à época da prolação da sentença, no caso, Código de Processo Civil de 1973, em atenção ao princípio do tempus regit actum. 8. Incabível o arbitramento de honorários recursais, consoante orientação do STJ em seu Enunciado Administrativo nº 7: ‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC’. 9. No caso em apreço, considerando a matéria tratada nos autos, a ponderação entre o conteúdo econômico da demanda e a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo patrono da autora, os honorários devem ser mantidos no valor estipulado pela sentença, de R$ 4.000,00, arcados na integralidade pelo INSS (eis que a União foi excluída da lide). 10. Apelação da União provida, para excluí-la do feito, e, por consequência, imputar a condenação, a ela atribuída, ao INSS, único legitimado para figurar no polo passivo, condenando-o a (i) implantar e pagar à autora a pensão especial vitalícia de que trata a Lei nº 7.070/82, no valor de 2 salários-mínimos, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo (16/05/2014); (ii) pagar a indenização instituída pela Lei nº 12.190/2010, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e (iii) arcar integralmente com os honorários. Apelação da autora desprovida. Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas, para determinar a aplicação da Lei nº 11.960/2009, tanto para juros quanto para correção monetária, observando-se a Súmula nº 56 desta Eg. Corte”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente